Tribunal: TCU
Processo: 010.318/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Cláudia Livramento Oliveira Costa contra o Acórdão 6967/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à interessada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento.